Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717541-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: NILTON DE CASTRO MACHADO JUNIOR, CLEIDE MOREIRA DIAS DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PEREIRA DE SOUZA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de reintegração de posse no 0751463-62.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de NILTON DE CASTRO MACHADO JÚNIOR e outro, revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, nos seguintes termos (ID 231886301 dos autos originais): “1. Revogo a determinação que proferi no ID: 230723684 por erro meu. 2. Em relação à gratuidade de justiça proferi os despachos do ID: 218698343 e ID: 225959583 para intimar a parte autora a comprovar que faz jus à obtenção do referido benefício legal, tendo sido juntadas as petições do ID: 222700188 e ID: 229321707. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Além disso, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural é apenas relativa (art. 99, § 3.o, do CPC). No caso dos autos, verifico que o autor não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça inicialmente pleiteada. Em primeiro lugar, verifiquei que autor é residente em área rural de Brazlândia (ID: 185148156); a presente demanda possessória tem por objeto imóvel comercial localizado em área nobre desta capital (Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul); o autor figura como sócio de sociedade empresária com capital social de alta monta (R$ 105.000,00). Todavia, apesar de ter sido intimado a apresentar os extratos de movimentação financeira, o autor limitou-se a afirmar que não tem acesso aos bancos informados, sem qualquer comprovação de tal alegação. Em segundo lugar, também verifiquei que o autor é empresário em atividade, sendo o único sócio da sociedade ADM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 36.490.538/0001-79, cujo objeto social é a prestação de serviços de escritório, de apoio administrativo a empresas e atividades de imobiliária, e cujo capital social integralizado é de R$ 105.000,00 (ID: 222700193). É importante ressaltar que, muito embora não há se confundir patrimônio pessoal e patrimônio empresarial, no caso dos autos o capital social da referida empresa foi integralizado em moeda corrente (item III, p. 5), o que se afigura totalmente incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Por outro lado, verifiquei junto ao sistema PJe a existência de distribuição de nada menos que 13 ações de reintegração de posse propostas pelo ora autor, relativamente a imóveis distintos entre si, a saber: 0751464-47.2023.8.07.0001 - Lojas "3G" e "3H"; 0751463-62.2023.8.07.0001 - Loja "2F"; 0751457-55.2023.8.07.0001 - Loja "5B"; 0741807-81.2023.8.07.0001 - Loja "3J"; 0741805-14.2023.8.07.0001 - Loja "3K"; 0741804-29.2023.8.07.0001 - Loja "4D"; 0741803-44.2023.8.07.0001 - Loja "4C"; 0741802-59.2023.8.07.0001 - Lojas "2G" e "3A"; 0741801-74.2023.8.07.0001 - Loja "2D"; 0741800-89.2023.8.07.0001 - Loja "5C"; 0741796-52.2023.8.07.0001 - Loja "5E"; 0741734-12.2023.8.07.0001 - Loja "4B", e 0741731-57.2023.8.07.0001 - Loja "3F"), localizados no mencionado Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de quaisquer despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Diante desse cenário fático-jurídico, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal gracioso. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. POSTULANTE. EMPRESÁRIO. OBJETO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DISPOSIÇÃO DE SUBSTANCIAL CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. MONTANTE SUBSTANCIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2.o 3.o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A parte que, conquanto tenha declarado sua qualificação como professor, exerce atividade empresarial, não apresentando situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, notadamente diante do objeto da ação que promove, que evidencia a disposição de substancial capital para aquisição de equipamentos destinados ao desenvolvimento de suas atividades, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a indeferir a gratuidade de justiça que postulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2.o e 3.o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1302144, 0702141-81.2020.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 18.11.2020, publicado no DJe: 2.12.2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 5. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1866528, 07146916920248070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 21.5.2024, publicado no DJe: 4.6.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO. CONDUTA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3.o e 4.o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. Adequado o indeferimento do benefício requerido, quando a parte, intimada a comprovar sua hipossuficiência, deixa transcorrer in albis a prazo concedido, sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo Juízo. 3. Não merecem acolhimento os novos argumentos apresentados no recurso, quando insuficientes para infirmar as informações constantes nos autos e, ainda, totalmente desprovidos de documentação comprobatória. 4. A total falta de comprometimento no atendimento às determinações judiciais evidencia que o agravante não adota comportamento condizente com os princípios da boa-fé e cooperação processuais, de observância obrigatória a todos os sujeitos do processo. 5. Se não há nos autos elementos aptos a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, inviável a concessão da gratuidade de justiça. 6. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJDFT. Acórdão n. 1669690, 07383195820228070000, Relator: JOSÉ FIRMO REIS SOUB, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 28.2.2023, publicado no DJe: 9.3.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2021, publicado no DJe: 29.9.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2020, publicado no DJe: 25.9.2020). Ante tudo o quanto acima expus, revogo a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para pagar em 15 dias as custas processuais devidas até este momento processual, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 71433201), afirma que a decisão agravada não analisou os documentos juntados por si. Informa que é aposentado. Esclarece que não exerce outro tipo de atividade laborativa, sendo pessoa idosa com 74 anos. Informa que os lotes, objetos das ações de reintegração de posse, foram adquiridos em 1995, sendo que não foram realizadas benfeitorias neles e não geram renda. Aduz que a empresa, que é sócio, não possui faturamento, sendo que não gera renda. Verbera que possui diversos empréstimos, que comprometem sua renda. Aduz que possui mais de 30 ações de execução fiscal em curso, uma vez que não consegue arcar com o pagamento dos IPTU’s. Menciona que o fato de estar buscando ser reintegrado na posse dos seus lotes não pode ser empecilho para a concessão da gratuidade de justiça. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o agravante não juntou os documentos solicitados pelo juízo de origem. Conforme pesquisa realizada pelo juízo a quo, o agravante possui conta bancária no BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NUBANK E BANCO BRADESCO (ID 225959583). Cabe salientar que os documentos solicitados são de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Com efeito, não é plausível a alegação do agravante de que não teria acesso aos documentos (ID 229321707, na origem), uma vez que basta comparecer à agência para obter os extratos, caso o agravante não tenha acesso remoto às suas contas bancárias. Além disso, conforme bem ponderou o juízo de origem, uma breve consulta processual comprova que há diversas ações de reintegração de posse ajuizadas pelo autor/agravante visando à retomada dos lotes. Trata-se de circunstância incompatível com a situação financeira de quem recebe modicamente menos de dois salários mínimos. Observa-se, ainda, que os imóveis de que o agravante seria o possuidor são localizados em local nobre de Brasília. Desse modo, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora